Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-20.2023.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009429-20.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA - CPF: 025.530.641-52 (APELANTE), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA - CPF: 801.831.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLEI CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 043.137.211-00 (VÍTIMA), SIMONE APARECIDA BEITUM - CPF: 008.729.191-61 (VÍTIMA), BEATRIZ DE FRANCA DA SILVA - CPF: 025.530.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009429-20.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGO 157, §§ 2o, II e 2o-A, I C/C ARTIGO 158, §1o, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCAR A PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS E RATIFICADO EM JUÍZO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA EXECUTIVO DE PENA POR OUTRA CONDENAÇÃO CRIMINAL – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUMENTO DA REPRIMENDA JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. Precedentes do STJ”
(AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 25.4.2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009429-20.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CAIO OTÁVIO CORREA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de:

-10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo;

- Aplicado o concurso formal entre os crimes de roubo (duas vítimas) e extorsão, o magistrado de origem aumentou a pena em 1/5 (um quinto), perfazendo a pena definitiva de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa (id. 189124359).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição do apelante quanto aos crimes de roubo e extorsão, em razão da ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada, aduzindo para tanto, a impossibilidade de negativação da culpabilidade em razão da existência de um executivo de pena (id. 189124374).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (Id. 189124378).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa. (Id. 196190198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009429-20.2023.8.11.0055

APELANTE: CAIO OTAVIO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta da investigação criminal que no dia 8 de maio de 2023, por volta das 14h50min, no estabelecimento denominado “Casa da Piscina”, localizada na Av. Flamboyant, no 2660-N, Parque do Bosque, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Caio Otavio Correa e uma pessoa ainda não identificada, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em transferências em dinheiro que totalizaram R$ 1.013,45 (mil e treze reais e quarenta e cinco centavos, p. 87-91) e 3 (três) anéis de ouro (avaliados em R$ 8.000,00, p. 15) pertencentes à vítima Simone Aparecida Beitum, e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais, p. 16) em dinheiro pertencente ao ofendido Crislei Clemente dos Santos.

Segundo apurado, o denunciado Caio Otavio Correa e seu comparsa (pessoa ainda não identificado), em prévio ajuste de vontades, planejaram a prática de roubos nesta cidade.

Assim sendo, no dia e hora do fato, em posse de uma motocicleta e de armas de fogo, o denunciado Caio Otavio e seu comparsa se dirigiram até o estabelecimento “Casa da Piscina”, onde adentraram, renderam as vítimas Simone e Crislei e anunciaram o roubo e proferiram ameaças com as armas.

Ato contínuo, os indiciados subtraindo três anéis de ouro pertencentes à vítima Simone e a quantia de R$ 600,00 em dinheiro do ofendido Crislei.

Ainda sob a mira das armas, os autores do fato exigiram que Simone fizesse transferências (PIX) pelo celular, no total de R$ 1.013,45, para a conta de Beatriz de França da Silva (p. 87-91), ainda não identificada adequadamente.

Em seguida, o denunciado Caio e seu comparsa trancaram as vítimas no banheiro e empreenderam fuga do local. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local (conforme relatório p. 68 ss.).

Infere-se, ainda, que as vítimas realizaram o reconhecimento seguro do denunciado Caio Otávio como sendo um dos autores do roubo, bem como reconheceram uma das armas de fogo utilizadas no crime, apreendida na posse de Caio (p. 18 e 26-30)”
(
sic
do id. 189124289).

A materialidade é demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2023.126729 (id. 189124227), auto de avaliação indireta (id. 189124230), termo de reconhecimento de pessoa (id. 189124232), termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2023.16.182250 (id. 189124239), laudo de confronto papiloscópico n. 25/2023 (id. 189124250), relatórios de investigação (id. 189124252 e 189124257), laudo pericial de local de crime contra o patrimônio n. 551.2.19.9185.2023.116110-A01 (id. 189124265), termos de declaração e demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria delitiva é suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, em especial pelo termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2023.16.182250 (id. 189124239).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima SIMONE APARECIDA BAITUM, informou que estava fazendo a limpeza da Casa de Piscinas e Crislei foi lá para recolher as mesas e cadeiras, instante em que abriu o portão e passaram dois rapazes de moto e o abordaram com arma de fogo e anunciaram o assalto. Afirmou que os criminosos colocaram todos dentro do local e levaram as suas joias, além de solicitarem que fizesse transferências via PIX para a conta de Beatriz. Informou que pegaram dinheiro da carteira de Crislei também e a fizeram ligar para o seu marido para que ele fosse até o local, mas ele desconfiou e acabou não indo na hora. A vítima relatou, ainda, que em dois assaltantes e que estavam armados, sendo que viu bem o olhar de um dos acusados, pois, apesar de estar de capacete, estava com a viseira aberta.

Afirmou que os assaltantes fugiram do local e lhe deixaram trancada no local, juntamente com a vítima Crislei. Ainda de acordo com as declarações da vítima, quando viu a foto do apelante, informou que se não fosse ele o autor do roubo era alguém muito parecido com ele, pois olhou no olho dele quando ele estava pedindo que fizesse o PIX e pedindo para fazer a ligação para o seu esposo. Por fim, aduziu que não observou se os assaltantes possuíam tatuagens, ou não, pois, estava muito nervosa e preferia não olhar, pois era constantemente ameaçada que se olhasse para eles, iriam lhe matar.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela vítima Crislei Clemente dos Santos, que afirmou ainda que os criminosos levaram R$ 600,00 (seiscentos reais) da sua carteira e que conseguiu esconder o seu celular na janela, então, não viram o aparelho e, quando pediram PIX, informou que estava sem o celular.

Afirmou que os assaltantes eram muito agressivos, tanto física quanto verbalmente e falavam que iriam lhe matar, sendo que lhe agrediram, amarraram seus pés e suas mãos e lhe trancaram na parte de cima da casa, sendo que desceram e ficaram na parte de baixo da casa com Simone, aduzindo que ficou no local em torno de uma hora, sendo que conseguiu se desamarrar e pediu socorro na janela, momento em que Edimilson apareceu. Embora não tenha se recordado se o criminoso tinha tatuagem, a vítima afirmou acreditar que tinha tatuagem no braço, porém, disse que viu melhor o rosto, tendo feito o reconhecimento pessoal do apelante CAIO com convicção, pois os criminosos estavam de capacete, mas com a viseira levantada, tendo ficado bem próximo dele, possibilitando que visse boa parte de seu rosto.

A testemunha EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA, na fase inquisitorial afirmou:

“(...) que no dia 08/05/2023, sua esposa SIMONE APARECIDA BEITUM foi vítima de um roubo; QUE não presenciou o ocorrido, mas relata que no momento do assalto, sua esposa SIMONE lhe ligou de chamada de vídeo e disse "ESTOU PASSANDO MAL, VEM AQUI" e aparentava estar emocionada; QUE desconfiou que algo de errado pudesse esta ocorrendo e então decidiu olhar as câmeras de segurança do local, onde ela se encontrava; QUE nas imagens, avistou dois indivíduos, por volta das 14h50min, chegando no local em uma motocicleta, aparentemente YES de cor vermelha, sendo que eles adentraram no estabelecimento (casa de piscina) e tentaram fechar o portão, porém não conseguiram pois o mesmo é elétrico; QUE deduziu que pudesse ser um assalto, e acionou a polícia militar e começou a se deslocar para o encontro de SIMONE; QUE a todo momento manteve contato com a polícia militar, via telefone, e ao chegar no local , já não mais avistou a motocicleta dos indivíduos; QUE adentrou no local e verificou que sua esposa e CRISLEI estavam trancados, sendo que ela estava na cozinha e CRISLEI no banheiro; QUE então os liberou, sendo que SIMONE relatou que eles tinham sido vítimas de um roubo e que os criminosos, teriam pedido para que ela entrasse em contato com o depoente, pois a intenção deles também era aborda-lo, para obriga-lo a realizar PIX; QUE a policia militar não compareceu no local do ocorrido e apenas aconselharam o depoente a comparecer nesta delegacia de polícia para registrar a ocorrência; QUE as imagens forem entregues a equipe de investigação desta delegacia de polícia (...)”
(
sic
do id. 189124262).

Em juízo, a testemunha ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, destacando que os criminosos roubaram da sua esposa alianças e anéis em ouro, além de a obrigarem a transferir, via PIX, o valor de R$ 1.013,45 (um mil e treze reais e quarenta e cinco centavos), bem como levaram R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro da vítima Crislei.

O apelante CAIO OTÁVIO CORREA, ao ser ouvido na Delegacia optou por permanecer em silêncio. Em juízo, no entanto, negou a prática delitiva, informando que a arma que estava em sua posse ficava no sítio e que a trouxe e estava indo guardar na casa de sua namorada, afirmando que não poderia ser a arma utilizada no crime, tendo em vista que ela estava no sítio na data dos fatos.

Nesse contexto, as declarações das vítimas e da testemunha (marido da vítima) estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, não há nos autos sequer um elemento que corrobore a versão do apelante, enquanto, por outro lado, a palavra das vítimas e da testemunha são coerentes e dignas de credibilidade, na medida em que corroboradas pelas circunstâncias fáticas do delito e da prisão, que contam inclusive com a posse, por parte do apelante, da arma utilizada na ação criminosa.

Cumpre destacar que as declarações das vítimas possuem grande relevância e devem ser consideradas para fins de condenação quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

A propósito:

“(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.).

Dessa forma, mantenho a condenação de CAIO OTÁVIO CORREA pela prática dos delitos de roubo qualificado e extorsão majorada, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Da dosimetria da pena:

A defesa questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, aduzindo pela impossibilidade de negativação da culpabilidade em razão da existência de um executivo de pena.

Com relação a dosimetria tem-se da sentença:

“(...) A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria pena imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o no 0001933-06.2017.8.11.0042, que tramitava no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca (...).

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão”
(
sic
do id. 189124359).

No caso em análise, o Juízo
a quo
enfatizou que utilizou como fundamento a intensidade do dolo, visto que o apelante praticou os crimes em questão enquanto cumpria pena imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena no 0001933-06.2017.8.11.0042.

Imperioso ressaltar que o vetor culpabilidade diz respeito à reprovação social que o crime e o autor do fato merece, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

Dessa forma, o fato do acusado cometer novo delito quando estava em cumprimento de pena, evidencia-se que a circunstância indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade.

Acerca do tema:

“(...) III – A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV – Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base (...)”
(AgRg no HC 669.640/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Nesse mesmo sentido tem-se o entendimento deste Tribunal:

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade”. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 25.4.2022)”
(N.U 1012353-38.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Desse modo, mantenho inalterada a pena-base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024